Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-11.2020.8.11.0046
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002202-11.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS PESSOA DA SILVA - CPF: 022.038.622-62 (RECORRENTE), DIEGO MOREIRA DA SILVA - CPF: 040.797.131-93 (RECORRENTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), WANDERSON LEMES DE SOUZA - CPF: 037.282.311-42 (RECORRENTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 002.309.091-08 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLARISDINA SIQUEIRA - CPF: 832.364.062-91 (ASSISTENTE), ROBSON LEANDRO DA SILVA (ASSISTENTE), JOCENIR DA LUZ PEREIRA (ASSISTENTE), LUCIANA CLÁUDIA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), JÚLIO CÉSAR MOREIRA SILVA (ASSISTENTE), LUCIANO CLAUDEMIR DE OLIVEIRA - CPF: 002.309.091-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos em sentido estrito interpostos pelos réus contra decisão que os pronunciou, respectivamente, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e pelo crime de ocultacão de cadáver (art. 211 do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia dos recorrentes; e (ii) se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem análise exauriente de mérito.

4. No caso, a materialidade restou comprovada pelos exames periciais constantes dos autos, enquanto a autoria está evidenciada por depoimentos testemunhais e elementos de prova colhidos na investigação e em juízo, incluindo confissão do primeiro recorrente e indícios de participação do segundo recorrente na ocultação do corpo.

5. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente ou desprovida de respaldo probatório, circunstância não verificada nos autos, dado que a vítima possuía deficiência auditiva e foi surpreendida pelos disparos, sem possibilidade de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. As provas existentes demonstram a plausibilidade da participação dos recorrentes nos delitos imputados, cabendo ao Tribunal do Júri a análise exauriente da questão. 3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 121, § 2º, IV, e 211; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S): LUCAS PESSOA DA SILVA

RECORRENTE(S): WANDERSON LEMES DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos individualmente pelos réus
LUCAS PESSOA DA SILVA
e
WANDERSON LEMES DE SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos da ação penal n.º 1002202-11.2020.8.11.0046,
pronunciou

Lucas
pela suposta prática, em concurso material, dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do CP) e
ocultação de cadáver (art. 211 do CP)
, e
Wanderson
pela suposta prática do crime de
ocultação de cadáver (art. 211 do CP)
, determinando a submissão de ambos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 240900269, a defesa de
Lucas Pessoa da Silva
pugna por sua
impronúncia
, sob o argumento de insuficiência probatória quanto à autoria de ambos os delitos imputados. Subsidiariamente, requer o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando não haver prova robusta que justifique sua manutenção.

Por sua vez, nas razões recursais disponíveis sob o ID 240900262,
Wanderson Lemes de Souza
invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e postula a
impronúncia
, sustentando a ausência de elementos que o vinculem ao crime de ocultação de cadáver.

Contrarrazões são vistas no ID 255047162 e ID 240900272, por meio das quais o Ministério Público requer seja negado provimento aos recursos, destacando a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitivas, reforçados pela confissão dos recorrentes e por outros elementos de prova constantes dos autos.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 240900274.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos
stricto sensu
, conforme parecer de ID 265986286.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Os recursos interpostos são tempestivos, foram interpostos por parte legítima e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço.

Segundo a exordial acusatória (ID 240900250), no dia 21 de abril de 2020, na zona rural do município de Comodoro/MT, Lucas Pessoa da Silva, supostamente, teria desferido golpes contra a vítima Luciano Claudemir de Oliveira, causando-lhe a morte. Após o crime, o corpo da vítima teria sido ocultado com a participação de Wanderson Lemes de Souza, sendo enterrado em uma cova rasa em local ermo, dificultando sua localização pelas autoridades.

Diante dos elementos colhidos na fase investigativa, o d. Juízo a quo entendeu haver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando Lucas Pessoa da Silva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), e Wanderson Lemes de Souza pelo crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CP), determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.
Do pleito de impronúncia formulado por ambos os réus:

Alega a defesa de Lucas Pessoa da Silva a inexistência de indícios mínimos de autoria, sustentando que não há prova que vincule sua participação no crime de homicídio qualificado. Já Wanderson Lemes de Souza afirma que não há elementos que sustentem sua vinculação ao crime de ocultação de cadáver.

Nos crimes dolosos contra a vida, a Constituição Federal consagrou a competência do Tribunal do Júri para a análise do mérito da imputação penal (art. 5º, inciso XXXVIII). Nesse contexto, a pronúncia representa juízo positivo de admissibilidade da acusação, de modo que não se exige certeza acerca da autoria delitiva, mas apenas a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, a impronúncia somente se justifica quando inexistir prova da materialidade do crime ou quando forem absolutamente inexistentes os indícios de autoria ou participação. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, determinando-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri, que é o órgão competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

In casu
, a materialidade delitiva está demonstrada pelos exames periciais constantes dos autos, em especial pelo laudo pericial de identificação humana da vítima (ID 240900243), que confirmou tratar-se dos restos mortais da vítima Luciano Claudemir de Oliveira. Além disso, o laudo necroscópico apontou lesões compatíveis com morte violenta, bem como a ocultação do corpo em uma cova rasa, localizada em uma área de difícil acesso, o que reforça a tentativa de impedir a elucidação do crime.

Os elementos colhidos na fase investigativa incluem os depoimentos dos investigadores Jackson da Silva Oliveira e Carlos Moazir dos Santos (ID 240900242), que localizaram o cadáver da vítima após direcionamento feito por Lucas Pessoa da Silva. Em juízo, os referidos policiais relataram que a localização do corpo só foi possível devido às informações fornecidas pelo acusado, o que corrobora os indícios de sua possível participação no cenário delituoso.

Além disso, o réu Lucas Pessoa da Silva teria confessado durante seu interrogatório judicial que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima, narrativa esta que foi corroborada por outras provas constantes dos autos (ID 114544366).

Já em relação a Wanderson Lemes de Souza, o investigador Carlos Mozair dos Santos afirmou existirem fortes indicativos de que ele auxiliou na ocultação do cadáver, participando da logística para enterrar o corpo em local afastado e de difícil acesso, dificultando sua localização (ID 240900272).

Diante desse contexto probatório, há indícios suficientes de autoria que justificam a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri., os quais indicam que Lucas Pessoa da Silva, supostamente, teria praticado o homicídio, sendo apontado como o autor dos disparos efetuados contra a vítima. Ademais, os relatos colhidos junto aos investigadores e as provas periciais sugerem que Wanderson Lemes de Souza, embora negue envolvimento, teria, em tese, auxiliado na ocultação do cadáver, contribuindo para a escolha do local e a forma de enterro do corpo, dificultando a sua localização.

Acerca da temática, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que
"Para a pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo desnecessária a certeza absoluta, pois o Tribunal do Júri é o órgão competente para decidir a respeito da culpabilidade do réu"
(STJ, RHC 61.059/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).

Portanto, ao que se denota, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da tese exculpatória sustentada pelos recorrentes, ao revés, os elementos probantes angariados permitem concluir que recaem sobre LUCAS e WANDERSON indícios razoáveis quanto às suas prováveis autorias ou participações no crime, de forma que não há como deixar de submetê-los a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa dos recorrentes, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que os acusados podem ter sido responsáveis por ceifar a vida da vítima,
ex vi
STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020.

Nessa ordem de ideias, tem-se por plausível a narrativa acusatória, impondo submeter o feito ao crivo do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa e a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente, não sendo dado ao julgador aferir a qualidade da prova produzida a fim de formar um juízo de convicção, bastando um juízo de plausibilidade da acusação, por ser competência privativa dos julgadores leigos a verificação da certeza da autoria delitiva, ex vi STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018.

De se frisar que, consoante entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, o
standard
probatório necessário para a pronúncia é a preponderância de provas incriminatórias, exigência que está atendida nos autos.

Com essas considerações, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está fadado ao insucesso o pleito de impronúncia, porquanto o que se reclama nesta fase processual, como já dito, é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão dos réus ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri.

Destarte, entendo que é mister a
manutenção da r. decisão de pronúncia,
podendo as alegações dos recursos serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos jurados.

2.

Do almejado decote da qualificadora do crime de homicídio - pleito exclusivo do réu LUCAS:

A defesa de Lucas Pessoa da Silva pugna ainda pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a justificativa de que não há prova suficiente para sua manutenção.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Enunciado n.º 10 da TCCR/TJMT, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia apenas se justifica quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer respaldo probatório, veja-se:

"Somente é admissível o afastamento de qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia quando absolutamente descabida ou desprovida de lastro mínimo nos elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial."

Não destoa o posicionamento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania, veja-se:

"Na fase de pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas quando há indícios mínimos de sua existência"
(
vide
STJ, HC 598.112/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz).

Na hipótese, consta dos autos que a vítima tinha deficiência auditiva e na fala, o que dificultava sua comunicação e percepção do ambiente ao seu redor. De acordo com os depoimentos colhidos, a vítima supostamente estava distraída bebendo água no momento do primeiro disparo, o que a impossibilitou de perceber qualquer movimentação suspeita ou reagir de maneira defensiva (ID 265986286).

Ademais, o laudo pericial demonstrou que os disparos foram efetuados na região da cabeça, sendo um deles na parte frontal, reforçando a tese de que a vítima foi possivelmente atacada sem qualquer chance de reação (ID 240900242).

Assim, o que se pode concluir, por ora, é a subsistência de indícios da plausibilidade do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [surpresa], a justificar a submissão do tipo penal derivado ao crivo dos senhores jurados.

Em casos análogos, assim já decidiu o c. STJ:

“Havendo minimamente a possibilidade de a vítima haver sido surpreendida com a conduta do Acusado, é necessário submeter esta tese fática ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que é a instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima [...]"
(vide REsp 1779570/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TUR-MA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.
Diante disso, sem maiores delongas, reputo inadmissível o decote da qualificadora reconhecida na r. decisão de pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
LUCAS PESSOA DA SILVA
e
WANDERSON LEMES DE SOUZA
, mantendo inalterada a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n. 1002202-11.2020.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025